Tribunal: STF
Processo: Rcl 56645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FORMULADO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 422 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – No caso sob exame, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de diligência formulado pela defesa técnica diante do não atendimento ao prazo estabelecido pelo art. 422 do Código de Processo Penal – CPP, de maneira que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    III – O art. 422 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.689/2008, marca o início da segunda fase do procedimento bifásico do Júri: a da preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri. E com a reforma pela qual passou o processo penal, por meio da Lei 11.689/2008, buscou-se desestimular incidentes que levassem a não realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.